Tribunal: STF
Processo: Rcl 54713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSILIBIDADE: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CONVERSÃO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROLATADOS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.098 E 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.